Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de restituição de honorários advocatícios, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor/agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os elementos constantes nos autos afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo agravante, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. A presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3o, do CPC/2015, pode ser afastada mediante demonstração de capacidade econômica da parte requerente para suportar os custos do processo sem prejuízo do seu sustento ou de sua família.
4. O agravante, produtor rural, firmou contrato de honorários advocatícios de valor elevado (R$ 446.406,75, sendo R$ 150.000,00 pagos à vista), o que evidencia incompatibilidade com a condição de hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do autor.
Tese de julgamento:
1. A presunção de hipossuficiência financeira prevista no art. 99, § 3o, do CPC/2015 pode ser afastada quando os elementos dos autos comprovam a capacidade econômica do requerente para suportar os custos do processo.
2. O benefício da gratuidade de justiça é concedido exclusivamente àqueles que demonstrem incapacidade financeira efetiva, sob pena de onerar indevidamente a sociedade.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1430050, 07377482420218070000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4a Turma Cível, j. 09/06/2022, DJE 29/06/2022; TJDFT, Acórdão 1424861, 07306222020218070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 19/05/2022, DJE 31/05/2022.